Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703880-97.2018.8.07.0020 APELANTE: MAIA E BORBA S/A APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIUM DESPACHO À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a inscrição do i. Advogado para sustentação oral na sessão presencial por videoconferência, art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Defiro o pedido de disponibilização da plotagem impressa (id. 16102574), que se encontra depositada na Secretaria da 6a Turma Cível, ao Advogado da apelante-ré Maia e Borba S/A, Dr. Luiz Fernando B. Siqueira, OAB/DF no 21.104, mediante a assinatura de termo de responsabilidade. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora